Tribunal: STF
Processo: Rcl 72066
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Centro Veterinário Grassi Ltda. - ME e outros contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001312-57.2020.5.02.0601), que teria violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, os Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Depois de atuar através de empresa legalmente constituída, no período de 02.01.2019 a 10.06.2020, sem qualquer insurgência ou intercorrência, nos termos do objeto dos contratos de prestação de serviços destacados, a prestadora de serviços ajuizou Reclamação Trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    […]



    A decisão da Justiça Especializada do Trabalho, ora citada, contudo, viola, em sua plenitude, a decisão do C. STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324 – Min. ROBERTO BARROSO), o acórdão proferido em Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida (RE 958.252 – Min. LUIZ FUX – tema 725 da tabela de repercussão geral), bem como as disposições da ADC 48 (Min. ROBERTO BARROSO), da ADI 3961 (Min. ROBERTO BARROSO) e da ADI 5625 (Min. NUNES MARQUES), necessitando de intervenção deste C. STF. 



    […]



    Consoante firme e atual jurisprudência, o C. STF tem entendido ser lícita a terceirização pela chamada “pejotização” de profissionais liberais ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, para prestar serviços na atividade-fim da contratante. 



    […]



    Nesse cenário, não resta dúvida de que a decisão da Justiça do Trabalho, que confirmou o vínculo empregatício de um prestador de serviços, invalidando os regulares contratos de natureza civil celebrados, afronta o entendimento deste C. STF, proferido nos diversos precedentes citados, e contrariaram os resultados produzidos no RE 958.252 (Min. LUIZ FUX), na ADPF 324 (Min. ROBERTO BARROSO), bem como as disposições da ADC 48 (Min. ROBERTO BARROSO), da ADI 3961 (Min. ROBERTO BARROSO) e da ADI 5625 (Min. NUNES MARQUES), sendo de rigor, data maxima venia, o restabelecimento da autoridade das decisões desta C. CORTE quanto ao ponto.”



    Ao final, no mérito, requerem que a reclamação seja “julgada procedente, cassando a decisão reclamada, em consonância com o entendimento proferido por este C. STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADPF – 324 Min. ROBERTO BARROSO), acórdão proferido em Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida (RE 958.252 – Min. LUIZ FUX – tema 725 da tabela de repercussão geral) e, ainda, as disposições da ADC 48 (Min. ROBERTO BARROSO), da ADI 3961 (Min. ROBERTO BARROSO) e da ADI 5625 (Min. NUNES MARQUES)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, assiste razão aos Reclamantes.



    O TRT-2 manteve a sentença em que foi reconhecido o vínculo empregatício a despeito do contrato de prestação de serviços firmado entre as Reclamantes e a empresa individual constituída pela ora Beneficiária. Confira-se (eDoc. 22):



    “A autora afirmou na inicial, id. 224d16c, ter sido prestado serviços em benefício das reclamadas no período de 02.01.2019 a 10.06.2020, para exercer a função de Gerente, com salário mensal de R$ 12.000,00. 



    Alegou ter constituído, por exigência e orientação da ré, como condição imposta para a celebração do contrato, uma empresa (pessoa jurídica) com o fim exclusivo de viabilizar o recebimento dos salários por meio da emissão de notas fiscais. 



    Requereu a nulidade do contrato de prestação de serviços e o reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Foi juntada cópia do contrato de prestação de serviços firmado entre a reclamada e a autora, pessoa física qualificada pelo número de seu CPF, que tem por objeto a prestação de serviços de apoio. Coordenação e gerenciamento administrativo das unidades do Centro Veterinário Grassi Ltda., id. ceaad28. 



    O contrato tem previsão relativa ao preço e estabelece reajuste anual conforme convenção coletiva da categoria da autora. 



    A autora juntou as notas fiscais emitidas em nome da 1ª reclamada em que se observa pelos números das notas que a emissão começou no inicio da prestação de serviços e condizentes com o pagamento mensal por um único tomador de serviços, id. b31cc2b. 



    A reclamada juntou transcrição de conversa entre a autora e o sr. Wilson Grassi Junior em que fica evidente a existência de subordinação jurídica, elemento fundamental para a caracterização do vínculo de emprego. 



    Dos depoimentos prestados na audiência de instrução, não restaram dúvidas quanto à prestação de serviços pela reclamante com o preenchimento dos requisitos necessários para a configuração do vínculo de emprego com as reclamadas, exercendo a função de gerente das reclamadas, cuidando das áreas administrativa e financeira, com pessoalidade. 



    Do mesmo modo, resultou incontroverso não apenas a formação de grupo econômico entre as reclamadas, mas também que a autora prestou serviços em benefício delas.”



    Ao fazê-lo, o Tribunal reclamado não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



     
“[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” 




    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



     
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’ 
2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



     
 Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1001312-57.2020.5.02.0601).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente